Tribunal: TJDFT
Processo: 0738590-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738590-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MARIA JOSE DE SOUSA, JOSE LEITE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, contra decisão proferida nos autos da ação de interdição/curatela de no 0724694-40.2025.8.07.0003, que tem como autora MARIA JOSÉ DE SOUSA. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para nomear Maria Jose De Sousa como curadora provisória de Jose Leite Da Silva, com poderes limitados, nos seguintes termos (ID 248356878): “Defiro a prioridade de tramitação, nos termos do art. 1.048, I do CPC (Parte com idade igual ou superior a sessenta anos). Anote-se I - RELATÓRIO Trata-se de ação de interdição com pedido de curatela provisória proposta por MARIA JOSE DE SOUSA em face de JOSE LEITE DA SILVA, seu cônjuge, conforme documentação comprobatória acostada aos autos. A autora alega que o requerido, atualmente com 71 (setenta e um) anos, não possui o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de gerir sua pessoa e seus bens, em razão de AVC sofrido em 2022, com comprometimento das funções executivas e doença de Alzheimer. Em suporte ao pedido, juntou documentação pessoal, laudos médicos e exames que atestam o diagnóstico. Os documentos anexados aos autos evidenciam comprometimento significativo das funções cognitivas, com prejuízo da memória, orientação e julgamento. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao deferimento da tutela antecipada. II - FUNDAMENTAÇÃO Preliminarmente, verifico a legitimidade ativa da requerente, nos termos do art. 747, II, do CPC, bem como o interesse processual e demais pressupostos de constituição válida da relação jurídica processual. Para a concessão da tutela provisória de urgência, necessária a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a probabilidade do direito resta demonstrada pela robusta documentação médica, que atesta quadro de demência de Alzheimer, patologia que, conforme literatura médica especializada e jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, compromete significativamente a capacidade de autodeterminação do indivíduo. O perigo de dano evidencia-se pela necessidade imediata de representação do requerido para atos essenciais da vida civil, especialmente quanto à gestão de benefício previdenciário e cuidados de saúde. Em suma, entendo presentes no caso a probabilidade do direito alegado no que respeita ao mal que acomete o interditando e o perigo de dano ao resultado útil do processo caso não lhe seja nomeado desde logo curador. Importante ressaltar que o instituto da curatela, após o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), passou por significativa reformulação, deixando de ser medida de substituição absoluta da vontade para se tornar instrumento de proteção dos interesses do curatelado, em sintonia com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949/2009). Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente decidido que a curatela é medida extraordinária que visa a proteção da pessoa com deficiência, e não a substituição de sua vontade. No caso dos autos, o quadro clínico apresentado enquadra-se na hipótese do art. 4o, III, do Código Civil, com a redação dada pela Lei 13.146/2015, justificando-se a nomeação de curador para os atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do art. 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento nos artigos 294 e 300 do CPC, e considerando o parecer favorável do Ministério Público, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA: para nomear MARIA JOSE DE SOUSA, CPF n. 719.528.881-15, como curadora provisória de JOSE LEITE DA SILVA(150.076.421-34); , com poderes limitados a: a) Representação perante o INSS; b) Representação junto a estabelecimentos de saúde; c) Movimentação de contas bancárias para fins de subsistência e saúde. Fica expressamente vedada a contratação de empréstimos ou realização de atos de disposição patrimonial sem prévia autorização judicial. Esta decisão tem força de termo de curatela provisória, devendo a curadora imprimir, assinar e acostar aos autos cópia digitalizada. Nos termos do art. 85 da Lei 13.146/2015, ressalto que a curatela afeta exclusivamente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. A cessão ou alienação de direitos e bens deverão ser precedidos de autorização judicial. Designe-se audiência presencial de entrevista do curatelando, nos termos do art. 751 do CPC. Caso o interditando não tenha condições de participar presencialmente, deverá a parte autora informar o juízo com antecedência, a fim de viabilizar a realização da audiência por videoconferência. Designada a audiência, encaminhe-se esta decisão com força de mandado de citação (anexar a certidão de designação da audiência). Publique-se. Intimem-se, inclusive a Curadoria Especial nomeada neste ato para representar a parte requerida. Comunique-se: 1) Ao(À) Senhor(a) Oficial(a) do Cartório do 1o Ofício de Registro Civil e Casamento de Brasília - para comunicação ao Cartório Competente (art. 106 da Lei no 6.015/73) - Via sistema - CNPJ: 00.580.738/0001-75 2) Ao(À) Senhor(a) Presidente da ANOREG/DF - Via sistema - CNPJ: 01.719.949/0001-09 3) Ao(À) Senhor(a) Presidente da JUNTA COMERCIAL DO DF - Via sistema - CNPJ: 34.167.066/0001-92” O Ministério Público opôs embargos de declaração em face da decisão anterior, tendo o Juízo os rejeitado, nos seguintes termos (ID 248694159): “A decisão que deferiu a curatela provisória conferiu poderes à curadora provisória para representar o interditando perante o INSS e junto a estabelecimentos de saúde, bem como movimentar de contas bancárias para fins de subsistência e saúde. O Ministério Público apresentou embargos de declaração, nos quais argumentou acerca da omissão quanto à necessidade da prestação de contas. Não se verifica a omissão apontada. Com efeito, a legislação (art. 1.741 e seguintes do Código Civil) está no sentido de que é dever do curador prestar contas anuais da administração dos bens do curatelado. Tendo em vista o atual estágio processual, não se mostra imprescindível impor à curadora provisória a obrigação de prestar contas, o que pode ficar reservado à prolação da sentença. Observo que o requerimento de estipulação de prestação de contas anual está em item posterior ao requerimento de citação, o que fez presumir se tratar de questão afeta ao mérito. Havendo demonstração de que os dispêndios pagos com os recursos do curatelado não reverteram em seu benefício, a apuração das contas deverá ser prestada em incidente apartado na forma do art. 553 do CPC. Ademais, sendo a curadora provisória esposa do interditando, que “precisou abdicar do próprio emprego como doméstica para dedicar-se integralmente aos cuidados do marido”, por certo o benefício previdenciário não é utilizado exclusivamente em proveito do interditando, mas em proveito da sociedade conjugal. Pelas razões expostas, rejeito os embargos de declaração. Cumpram-se as determinações contidas na decisão de Id. 248356878”. Em seu recurso, o Ministério Público afirma reconhecer o juízo em sua decisão que o curador deve prestar contas da sua administração, porém não determinou referida obrigação para a curadora provisória e, também, ao rejeitar os embargos de declaração, limitou-se a dizer que não havia omissão, argumentando não ser imprescindível impor à curadora provisória a obrigação de prestar contas, ficando reservada a questão para a sentença. Argumenta ser o curatelando aposentado e auferir proventos de R$ 5.613,51 por mês e possuir verbas rescisórias a receber. Além disso, esclarece ter a curadora provisória, na inicial da ação, afirmado ter o curatelando, verbas rescisórias a receber da empresa para a qual trabalhou mais de 45 anos, valor que deve ser levado em consideração para dimensionar o montante a que faz jus. Por outro lado, afirma terem a curadora provisória e o curatelando se casado recentemente (26.07.2024) e nenhum dos 5 filhos anuíram com a curatela até o momento. Nesse caso, entende o MP ser indispensável a determinação de prestação de contas pela curadora provisória, primeiramente, para não deixar dúvidas da obrigação da curadora provisória, a qual deverá ser diligente e guardar os comprovantes das despesas em benefício do esposo, como também já determinar a data inicial do dever legal, o qual seria a partir do momento que ela foi nomeada como curadora provisória, estando autorizada a administrar o patrimônio do curatelando. Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar à curadora provisória a obrigação de prestar constas de sua gestão desde a sua nomeação. No mérito, requer o provimento do recurso para ser fixada a obrigação de prestar contas por parte da curadora provisória desde a data de sua nomeação, quando foi autorizada a administrar o patrimônio do curatelando. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo. Há dispensa no recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de interdição com pedido de curatela provisória proposta por MARIA JOSE DE SOUSA em face de JOSE LEITE DA SILVA, seu cônjuge. O juízo a quo nomeou Maria Jose De Sousa como curadora provisória de Jose Leite Da Silva, com poderes limitados a: a) Representação perante o INSS; b) Representação junto a estabelecimentos de saúde; c) Movimentação de contas bancárias para fins de subsistência e saúde. Cuidando-se de curatela, o dever de o curador prestar contas decorre diretamente da lei, conforme inteligência do art. 759, § 2o, do CPC; dos arts. 1.755, 1.756 e 1.757 c/c art. 1.774 do Código Civil; e do art. 84, § 4o, da Lei 13.146/2015. Cabe à curadora prestar contas da administração do patrimônio e dos rendimentos do interditando referente ao período em que atuo como curador. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO/CURATELA. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. INTERESSES DA INTERDITANDA RESGUARDADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Hipótese em que, a fim de resguardar os interesses da interditanda até que a questão seja definitivamente resolvida com a necessária dilação probatória na origem, sob as garantias do contraditório e ampla defesa, genitora nomeada curadora provisória, nomeação que se sujeita à respectiva prestação de contas. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1867727, 0708688-98.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.) Contudo, deixo para examinar a pretensão quando do julgamento do mérito, oportunidade em que se decidirá acerca da obrigação de prestar contas de sua gestão ao Juízo de origem, desde a sua nomeação. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2025 16:39:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador